Tribunal: TJSP
Processo: 1011836-04.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO VISANDO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Apelação do réu. Divergência entre as vagas de garagem adquiridas pelos autores na planta do empreendimento e aquelas efetivamente entregues pelo réu. Alegação de que as mudanças foram necessárias para cumprir exigências impostas pela

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO VISANDO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Apelação do réu. Divergência entre as vagas de garagem adquiridas pelos autores na planta do empreendimento e aquelas efetivamente entregues pelo réu. Alegação de que as mudanças foram necessárias para cumprir exigências impostas pela Municipalidade. Ausência de Comprovação. Prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores. Exegese do art. 373, II, do CPC. Condenação do réu ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na entrega aos demandantes das vagas no 80 e no 81 ou outras vagas no mesmo piso destas, onde exista elevador. Astreinte que tem como objetivo compelir a parte ao cumprimento da obrigação. Multa que deve ser mantida. Eventual descumprimento deve ser arguido em sede de cumprimento do julgado, por ser a via adequada. RECURSO NÃO PROVIDO.